Tribunal: TJDFT
Processo: 0700394-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
mero Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700394-71.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARISA MENDES DA SILVA, IZABEL CRISTINA FERNANDES DA COSTA, AUGUSTO DE HOLANDA COSTA, PAULO ROBERTO VAZ, DAMIAO MARQUES DA SILVA, JORGE LUIZ ALVES FONTENELE, DORISVALDO MARTINS DE AZEVEDO, CARLOS AUGUSTO DA SILVA COSTA, ZILDA SILVA VILAS BOAS, TAIS FERREIRA DE ARAUJO, FRANCIELIO DE ALMEIDA ANDRADE, EDMILSON FERREIRA DE AGUIAR, MARIA MENDES DOS REIS, CELIA FERREIRA SOARES, DANNILO NOGUEIRA DAMACENO, RAIARA ABADIA RIBEIRO DE RESENDE, JOSE HENRIQUE SOARES BANDEIRA, CLAUDIONOR FERREIRA DE AQUINO, LEIA DE OLIVEIRA PEREIRA, THALITA GOMES ALMEIDA, EGENILDO VIEIRA DA SILVA, CELIA MATOS MAGALHAES AZEVEDO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação, com pedido liminar, interposta por MARISA MENDES DA SILVA, IZABEL CRISTINA FERNANDES DA COSTA, AUGUSTO DE HOLANDA COSTA, PAULO ROBERTO VAZ, DAMIAO MARQUES DA SILVA, JORGE LUIZ ALVES FONTENELE, DORISVALDO MARTINS DE AZEVEDO, CARLOS AUGUSTO DA SILVA COSTA, ZILDA SILVA VILAS BOAS, TAIS FERREIRA DE ARAUJO, FRANCIELIO DE ALMEIDA ANDRADE, EDMILSON FERREIRA DE AGUIAR, MARIA MENDES DOS REIS, CELIA FERREIRA SOARES, DANNILO NOGUEIRA DAMACENO, RAIARA ABADIA RIBEIRO DE RESENDE, JOSE HENRIQUE SOARES BANDEIRA, CLAUDIONOR FERREIRA DE AQUINO, LEIA DE OLIVEIRA PEREIRA, THALITA GOMES ALMEIDA, EGENILDO VIEIRA DA SILVA, TAIS FERREIRA DE ARAUJO, ZILDA SILVA VILAS BOAS, CELIA MATOS MAGALHAES AZEVEDO, JORGE LUIZ ALVES FONTENELE, autores, contra sentença proferida nos autos da ação de concessão de tutela de urgência incidental de não demolição (n. 0700394-71.2022.8.07.0018), ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na inicial, os autores ingressaram com a presente ação objetivando impedir a demolição de suas casas localizadas no Incra 7, Brazlândia/DF. Informaram que fiscais do réu estiveram na área e determinaram a demolição de casas habitadas no prazo de 10 dias, imputando-lhes a infração de parcelamento irregular do solo. Asseveraram que há Ação Civil Pública em curso (Processo 0703423-66.2021.8.07) que discute a situação daquela área, especialmente, quanto aos danos ao meio ambiente, segurança hídrica, ordem urbanística e bens e direitos do Distrito Federal em decorrência da ocupação da área. E ainda, que na ACP a que se reportaram foi concedida liminar determinando a proibição de parcelamento em lotes inferiores há 5 hectares, bem como a negociação dos lotes localizadas naquela mesma área ou exploração de atividades, com ou sem fins lucrativos, sem prévia autorização administrativa. Proibindo-se também a remoção da vegetação, captação de água, levantamento de edificações ou instalação de infraestrutura sem autorização específica da administração ou do Juízo, sob pena de demolição imediata. Fixou-se ainda multa por descumprimento. Fixou-se ainda multa por descumprimento. Sustentaram que as suas residências foram edificadas em momento anterior à liminar que proibiu novas obras, e mais, eles estão cumprindo as determinações, não se justificando as demolições. Asseveraram que a demolição das edificações dificultará a implementação de uma possível multa naquele processo. Requerem, liminarmente, a suspensão de quaisquer atos de demolição na área até o trânsito em julgado do Processo 0703433-66.2012.8.07.0018. No mérito, buscam a confirmação da liminar, impedindo-se demolições até que seja oportunizado a eles o contraditório e a ampla defesa. Atribuíram à causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (ID 52966874). O pedido liminar foi indeferido por ausência de plausibilidade jurídica da pretensão (ID 52966907). As partes interpuseram agravo de instrumento com pedido liminar (n. 0705556-04.2022.8.07.0000), o qual restou deferida (ID 52966921). O Ministério Público emitiu parecer pela improcedência da demanda (ID 52966958). Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Entendeu o magistrado que a conduta dos autores de edificar na área pública em discussão sem autorização da autoridade competente é ilícita e antissocial, pondo em risco interesses difusos da sociedade. Asseverou o juízo a quo que a Ação Civil Pública a que se reportam os autores, voltada na apuração dos danos ambientais e sua reparação na área do Incra 7, não constitui óbice à ação fiscalizatória da autoridade urbanística na área. Na verdade, reforça a necessidade da fiscalização e desobstrução da área o mais rápido possível, tanto para evitar a consolidação de um parcelamento ilegal do solo que está em constante crescimento e é deveras prejudicial, como para reparar o meio ambiente o mais breve possível. Por fim, fixou os honorários de sucumbência em 10% do valor da causa (R$ 50.000,00) a serem pagos pelos autores (ID 52966974). Nesta via recursal, os autores pleiteiam a reforma da sentença para: a) liminarmente, seja determinada a suspensão da ordem demolitória das casas dos apelantes, consubstanciada por parte dos auditores fiscais do DF LEGAL, até julgamento do mérito do recurso de Apelação; b) liminarmente, seja determinado a suspensão da ordem demolitória das casas dos apelantes, até o trânsito em julgado do processo 0703423-66.2021.8.07.0018; c) provimento do recurso, com modificação da sentença e procedência dos pedidos iniciais (ID 52966979). O pedido de efeito suspensivo foi indeferido e determinada a intimação dos autores para que, no prazo de 5 dias, regularizasse a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 54959587). Em resposta, autores apresentaram petição solicitando a prorrogação do prazo para a regularização processual, nos termos do artigo 223 do CPC (ID 56564411). Aguarde-se por 10(dez) dias; o não cumprimento da determinação, importará no não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 07 de março de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator